Tribunal: TJDFT
Processo: 0002793-84.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE. IMPOSSIBLIDADE. PROVA PERICIAL ATESTANDO A GRAVIDADE. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal, depois de agredir gravemente um desafeto em uma farmácia com socos e pontapés porque ele havia se relacionado com a ex-companheira.

2 Impossível desclassificar a conduta para lesão leve quando consta da prova pericial que a vítima apresentou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

3 A agravante de recurso dificultador de defesa foi comprovada pelo depoimento judicial da vítima, indicando que o réu a surpreendeu com um golpe na cabeça dado pelas costas, dificultando ou impossibilitando sua defesa.

4 Mantém-se a avaliação negativa as circunstâncias quando as agressões continuam mesmo com a vítima caída no chão, levando diversos chutes até que populares tentem intervir, pois tais circunstâncias extrapolam o esperado ao tipo em abstrato.

5 É impossível a fixação do regime inicial aberto na quando se trata de reincidente, o que também impede a substituição por penas alternativas.

6 Apelação não provida